Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709486-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: A. L. D. O. B. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA REGINA PEREIRA DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. REGISTRO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). PADRONIZAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. NÃO CONFIGURADO. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes federativos têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde. Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal. 2. O autor de ação que veicule pedido de fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar por não incluir a União no polo passivo da demanda, hipótese em que ela será processada e julgada perante a Justiça Comum. Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As Defensorias Públicas são órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo, razão pela qual devem receber honorários advocatícios pelas causas que patrocinem, inclusive contra o respectivo ente federativo. Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal. 4. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 5. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença porquanto trata-se de matéria de ordem pública. 6. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei no 8.080/1990, 49, inciso I, alíneas “a” e “b” e 51, ambos da Portaria de Consolidação GM/MS n.o 02/2017, do Ministério da Saúde, sustentando que compete à União a responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos do componente especializado de alto custo, sobretudo quando o fármaco já se encontra incorporado ao SUS. Defende que, a União deve compor o polo passivo da demanda, devendo os autos serem encaminhados para a Justiça Federal. Tece considerações sobre os temas 500 e 793, ambos do STF, bem como IAC 14 do STJ; b) artigo 85, § 8o, do CPC, aduzindo que na situação em que se busca a condenação do Estado à prestação na área de saúde, o proveito econômico da demanda se revela inestimável. Assevera que é inviável a aplicação dos critérios estabelecidos na tabela da OAB à Defensoria Pública, ao argumento de que não existe conformidade entre os regimes da Advocacia e da Defensoria Pública. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJCE, a fim de demonstrá-lo. Pondera acerca dos temas 1.076 do STJ e 1.002 do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196, e 198, incisos I, II e III, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Afirma que devem ser observadas as regras de repartição de competências do SUS para fins de direcionamento da obrigação, não podendo ser deixado, integralmente, à conta do recorrente, o dever de fornecimento do fármaco, sem possibilidade de ressarcimento pela União. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei no 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à"obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 - Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015